Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO E DE MÁ-FÉ - FUNGIBILIDADE DO RECURSO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO PELO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO ABRANGIDO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há erro grosseiro quando o recurso é interposto no prazo do recurso correto e está ausente a má-fé da parte que foi induzida a erro.
2. De acordo com o art. 49 da Lei n° 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
3. Os créditos provenientes de títulos judiciais se materializam e se tornam exigíveis com o trânsito em julgado da sentença que os constituíram, de modo que ocorrido após o pedido de recuperação judicial, não estão sujeitos ao Juízo Universal da recuperação, podendo ter o prosseguimento no respectivo Juízo para o cumprimento de sentença, inclusive contra os coobrigados.
4. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CASSADA.